Tribunal: TJES
Processo: 5020371-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020371-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDOMIR JORGE TRARBACH
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020371-93.2022.8.08.0012

RECTE.: CLAUDOMIR JORGE TRARBACH

RECDO.: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: O autor ingressou com Ação Indenizatória informando que se surpreendeu com descontos diretos realizados, pelo requerido, em seu benefício previdenciário. Busca com a presente ação a nulidade do contrato e devolução dos valores pagos, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 4726520.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta se tratar de contratação regular, informando ainda ser o autor litigante habitual. Apresentou contrarrazões no ID 4726524.
3.

Sentença
: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 51, II da Lei 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. De fato, verifico que o caso concreto possui peculiaridades que não admitem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia para analisar a assinatura do autor aposta no contrato e confrontar se, de fato, corresponde à sua, considerando que o mesmo nega veementemente qualquer tipo de contratação. Por mais que existam outras aparentes inexatidões entre as informações prestadas no contrato e outros indícios de fraude, não há como afastar, no caso, que a assinatura é muito parecida, o que demanda oportunizar a realização de prova pericial, por não se tratar de fraude grosseira. Não se deve, neste caso, inverter o ônus da prova, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos do requerido, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica para demonstrar suas alegações, sob pena de cerceamento de defesa. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso em divergir do voto exarado, uma vez que entendo pela desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos do recorrido, de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente, na declaração de residência anexa ao contrato, em sua procuração e em seu documento pessoal:

Assinatura no contrato (ID. 4726493):

b) Assinatura do Documento pessoal do autor (ID. 4726415 ):

c) Assinatura da procuração do autor (ID. 4726423):

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrente não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas ora demonstradas.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o recorrido acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da autora, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O recorrido não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, no que tange ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor. É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Quanto aos danos materiais, deve o recorrido restituir integralmente os valores descontados do benefício previdenciário do autor, a título do empréstimo não contratado. Destaco que, a devolução deve ser efetuada na forma simples, pois ainda que os descontos tenham sido reconhecidos como indevidos, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrente.

Por fim, diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Recorrente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

Sendo assim, deve ser restituído ao requerido o valor de R$ 2.101,01 (dois mil cento e um reais e um centavo). Todavia, deve a restituição desse valor ser feito através da compensação de crédito que a recorrente tem para com o requerido, em consonância com o art. 368 do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença guerreada, e em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3º do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débito relacionada ao contrato de empréstimo consignado de nº 801756362; condenar o requerido à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora na forma simples; bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa selic na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Defiro ainda a compensação de dívidas do valor depositado a título da contratação na conta bancária da autora. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.